Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. ASSISTENTE SOCIAL. PROFISSÃO REGULAMENTADA PELA LEI No 8.662/93. RESOLUÇÕES N. 218/97 E 287/98 CNS. RESOLUÇÃO N. 383/99 CFESS. CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. ART. 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. ILEGALIDADE.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2.1. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado initio litis, sem a necessidade de dilação probatória.
2. De acordo o artigo 37, XVI, "c", da Constituição Federal, para a cumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, faz-se necessária a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, compatibilidade de horários, e ser o cargo privativo de profissional da saúde, com profissão regulamentada.
3. A profissão de Assistente Social encontra-se regulamentada pela Lei n. 8.662/93, a qual estabelece um extenso rol de competências e atribuições privativas desse profissional. 3.1. As Resoluções n. 218/1997 e 287/1998 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução n. 383/1999 do Conselho Federal de Serviço Social, reconhecem como profissional de saúde a categoria dos assistentes sociais. Precedentes deste egrégio Tribunal.
4. Resta evidente a possibilidade de acumulação dos cargos exercidos pela impetrante, Especialista em Assistência Social – Serviço Social – SEDES/DF e Técnico de Laboratório – SES/DF.
5. Os elementos de prova que instruem o mandado de segurança se mostram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado pela impetrante, na medida em que comprova ilegalidade do ato que determinou a opção por um dos cargos exercidos pela impetrante, circunstância que torna impositiva a concessão da segurança vindicada na inicial.
6. Segurança concedida.